Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-52.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004153-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LINCOLN CAETANO DE SOUZA - CPF: 730.745.271-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM.
Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior,
nos autos do Mandado de Segurança
nº 1011600-36.2016.8.11.0041
, impetrado por
LINCOLN CAETANO DE SOUZA
, que deferiu em parte a liminar, para determinar que as autoridades impetradas analisem e deem uma manifestação técnica, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Processo Administrativo nº 637892/2015, protocolado em 02/12/2015, se não houver pendências a serem regularizadas.

Em síntese, sustenta que o agravado impetrou o mandado de segurança sustentando que em 02/12/2015 protocolou requerimento administrativo, objetivando o seu enquadramento na classe “D”, que atualmente corresponde à sua titulação, que até a presente data não foi analisado.

Assevera que o art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, estabelece que é vedada a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida.

Além disso, argumenta que a tutela de urgência para ser concedida, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como da existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não foram demonstrados nos autos.

Salienta que a agravada não faz jus ao enquadramento na classe “D”, diante dos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidades da Lei nº 10.052, de 15/01/2014, alterada pela Lei nº 10212, de 23/12/2014, eis que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso derrubou os vetos opostos pelo então Governador do Estado e a parte vetada foi promulgada e publicada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 06/01/2015.

Explica que a denominada progressão ou promoção
per saltum
, diretamente para a classe correspondente à sua formação, independe do cumprimento dos interstícios em cada classe da respectiva carreira, previsto no artigo 48 da Lei Complementar nº 04/09 e artigo 39 da Constituição Federal.

Assim, defende que não há como assegurar ao servidor a promoção por classe imediatamente superior, sem galgar todos os degraus de ascensão pela progressão vertical e, sem requisito temporal, sem avaliação funcional, o que viola a proporcionalidade – exame da necessidade e da adequação da providência legislativa (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id.

1994594-.

Sem contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que deferiu em parte a liminar, para determinar que as autoridades impetradas analisem e deem uma manifestação técnica, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Processo Administrativo nº 637892/2015, protocolado em 02/12/2015, se não houver pendências a serem regularizadas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 28/08/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora indicada, JULGO IMPROCEDENTE o presente “mandamus”, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021